Tribunal: TJDFT
Processo: 0713616-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0713616-34.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GIULIANO GUEDES IEMINI DE REZENDE AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por GIULIANO GUEDES IEMINI DE REZENDE contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento interposto pelo ora embargante contra CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, sob o fundamento de que não se mostrou evidenciada a probabilidade do direito ou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação invocados pelo agravante. Sustenta o embargante que “a decisão embargada considera “compensação” equivalente a “resgate” e, já que não houve a quebra do vínculo empregatício, a pretensão do Agravante não poderia ser procedente” (fl. 3 - ID 16683029). Alega que a compensação não equivale ao resgate, pois este “implica no levantamento integral dos valores mantidos junto à Previ mediante a extinção do vínculo empregatício mantido junto ao Banco do Brasil, nos termos da Resolução MPS/CGPC n° 06 de 30 de outubro de 2003” (fl. 3 - ID 16683029). Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão quanto a tese de que a compensação não se confunde com o resgate. É a síntese do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos. Inicialmente, importante destacar o que estabelece o § 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Conforme relatado, sustenta o embargante que a r. decisão embargada padece do vício da omissão, sob o argumento de que a tese relativa à diferenciação entre compensação e resgate não foi apreciada. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Contrariamente ao alegado pelo recorrente, da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que os argumentos trazidos nas razões recursais não se amoldam às hipóteses previstas no artigo supramencionado, visto que o embargante busca unicamente rediscutir a matéria e inverter o resultado do julgamento pela realização de novo pronunciamento sobre o tema já apreciado. Os argumentos contidos nos presentes embargos de declaração não se coadunam com a omissão apontada, tendo em vista que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi devidamente apreciado de forma clara e objetiva, conforme trecho que passo a transcrever, in verbis: “Inicialmente, quanto à alega nulidade suscitada pelo agravante, no sentido de que a r. decisão agravada não analisou questões que eram indispensáveis à solução da demanda, pleiteando o retorno dos autos à origem para que o d. Juízo a quo se manifeste sobre todos os pontos mencionados na impugnação, entendo que não merece prosperar. Registro que, dependendo da relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta eventuais alegações incompatíveis apresentadas pelas partes, inexistindo violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, se os termos constantes da decisão recorrida são suficientes para rejeitar os argumentos apontados na impugnação ao cumprimento de sentença, como ocorreu no caso presente. Nesse sentido, trago julgado dessa egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. JUÍZO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO EXECUTADO. LOCAL EM QUE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA. DECISÃO REFORMADA PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DA 1a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO/DF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso em comento, a Magistrada expôs devidamente os fundamentos necessários para o declínio da competência, em obediência ao previsto no art. 93, inciso IX, da CF e no art. 489, § 1o, do CPC. Assim, não se vislumbra ocorrência de nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação na decisão recorrida, uma vez que o pronunciamento judicial apresenta considerações suficientes para a conclusão obtida. Preliminar rejeitada. (...)” (Acórdão 1178018, 07002150220198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 27/6/2019.) Da análise da decisão agravada, verifica-se que o d. magistrado a quo expôs adequadamente as razões pelas quais não acolheu a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante. Eis o teor da r. decisão (ID 60180880 dos autos originários), in verbis: “A alegação de compensação não deve prosperar. Inicialmente, cumpre ressaltar que o crédito oferecido pelo executado é o existente em sua reserva de poupança, a qual se sujeita a regras próprias da entidade de previdência privada. O executado pode dispor de seu crédito apenas após o resgate de sua reserva - a qual só se dá após o seu desligamento, com a observância das condições de resgate, cálculo da correção monetária e juros e dedução de taxas de carregamento. Portanto, enquanto participante, o executado não pode dispor de sua reserva para compensá-la com suas dívidas, visto que primeiro é necessário resgatá-la, o que ocorre apenas após seu desligamento. Ainda que a reserva de poupança seja utilizada como garantia, cumpre observar o disposto no Regulamento das Carteiras de Empréstimo Simples da Previ (https://www.previ.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=2C9FBE5A4DE41043014DF9896F5A400C), o qual dispõe que, caso o mutuário se desligue do Plano de Benefícios, o saldo devedor do empréstimo será compensado com suas reservas, em conformidade com as regras do Regulamento do Plano de Benefícios do qual seja participante. Portanto, vê-se que a compensação, mesmo nesse caso, ainda se sujeita ao desligamento do beneficiário e resgate do benefício. Quanto aos julgados mencionados pelo executado, é importante fazer uma distinção. No acórdão 1092358, processo no 20150710242262, tratava-se de Plano de Benefícios gerido pela Funcef, a qual possui seu próprio Regulamento do Plano de Benefícios. Consta, no voto do relator, as condições de resgate previstas no art. 37 do referido Regulamento, condições essas que não existem no Regulamento da Previ. Entendo que o segundo julgado apresentado pelo executado também não o beneficia, pois o entendimento externado pelo relator é que a entidade de previdência privada em questão (FUNCEF) poderia se opor ao resgate ou portabilidade do saldo de previdência do beneficiário caso ele não efetivasse a prévia quitação do saldo devedor do mútuo. Não se trata, portanto, de possibilidade de compensação. Por consequência lógica, as demais alegações do executado não podem ser acolhidas. Ante o exposto, rejeito a impugnação. Defiro a pesquisa por ativos financeiros pelo Bacenjud. Aguarde-se resposta.” Verifica-se que agiu com acerto o d. magistrado de primeiro grau, visto que o crédito oferecido para a quitação do débito exequendo é o saldo existente na reserva de poupança que o executado/agravante mantém junto à entidade de previdência privada, ora agravada. Pela análise perfunctória dos autos, cabível nesse momento processual, observa-se que o agravante ainda é participante do Plano de Benefícios da PREVI, ora agravada, e, por isso, não pode dispor do saldo de sua reserva de poupança para compensá-la com suas dívidas, visto que, para o resgate da reserva, é exigido pelo regulamento o prévio desligamento do participante, revelando-se incabível a compensação entre créditos e débitos, consoante pretende o agravante. Por fim, quanto aos julgados trazidos na impugnação, observa-se que se revelou pertinente afastar a aplicabilidade deles, visto que os acórdãos não se amoldam perfeitamente ao presente caso, não servindo, pois, para amparar a tese de compensação de valores levantada pelo ora agravante, conforme ficou consignado na r. decisão. Dessa forma, não ficou evidenciada a probabilidade do direito alegado ou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisitos necessários para concessão da tutela recursal pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.” (ID 16441827) Com efeito, as questões foram dirimidas com exatidão, conforme se depreende da simples leitura da decisão embargada. Ainda, consoante se observa, os fundamentos levantados no presente recurso de embargos, de que não houve qualquer apreciação na decisão embargada da tese de que a “compensação” não equivale ao “resgate”, não configura omissão a ser sanada, visto que a decisão limitou-se ao exame perfunctório do pedido de efeito suspensivo, sendo indeferido, in casu, por não vislumbrar a probabilidade do direito do agravante. De igual forma, o entendimento contrário aos interesses do embargante não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabíveis os embargos de declaração. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não há que se falar em omissão, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de reexame de mérito. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade." (Acórdão 1252259, 07256463820198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020.) "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. (...) 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade. 3. Na hipótese, tendo sido devidamente enfrentada a matéria submetida ao Colegiado, não há se falar em omissão. 4. A contradição a ser sanada em sede de embargos é aquela existente no âmbito do próprio julgado, quando contradiz o que foi dito ou feito anteriormente. 5. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria. 6. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1251995, 07248444020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no PJe: 5/6/2020.) Além disso, ressalta-se que a valoração dos fatos em debate e a interpretação da norma que disciplina a matéria, tomadas em desacordo com os interesses da parte insatisfeita, não significam erro do julgado. Dessa forma, tendo em vista que os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e, não se amoldando o presente recurso a nenhuma das hipóteses mencionadas, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator